Tribunal: TJSP
Processo: 0001386-65.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Processo de Conhecimento - Condenação – Pedido de absolvição, reconhecimento e redimensionamento das penas – Descabimento – Insurgência que deve ser veiculada por meio próprio, até porque houve recurso julgado por esta Colenda Câmara, no qual foi negado provimento ao reclamo defensivo, com confirmação da condenação do paciente tal como lançada no decreto de primeiro grau –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Processo de Conhecimento - Condenação – Pedido de absolvição, reconhecimento e redimensionamento das penas – Descabimento – Insurgência que deve ser veiculada por meio próprio, até porque houve recurso julgado por esta Colenda Câmara, no qual foi negado provimento ao reclamo defensivo, com confirmação da condenação do paciente tal como lançada no decreto de primeiro grau – Inadmissível, a esta Câmara, rever o teor de seus próprios julgados – Inadequação da via eleita – REMÉDIO HEROICO NÃO CONHECIDO.